Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. O reconhecimento fotográfico da ré, mesmo após 74 dias do crime, é válido e confiável, dada a clareza, firmeza e segurança demonstradas pela vítima, que manteve contato visual direto e prolongado com a acusada durante a prática criminosa.
3. A jurisprudência do STF e STJ admite o uso de depoimentos policiais como prova válida para condenação penal, desde que prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios. Na espécie, o depoimento do policial investigador, colhido sob o crivo do contraditório, relatou fatos presenciados no curso das investigações e foi corroborado por outras provas, como documentos bancários e depoimentos consistentes, revelando-se prova idônea para sustentar a condenação.
4. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de roubo e extorsão decorreram de desígnios autônomos, embora praticados no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, sendo condutas distintas, realizadas em momentos diferentes.
5. Os delitos de roubo e extorsão são diversos e autônomos, de espécies diferentes, caracterizados por ações típicas distintas, o que afasta a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva. Mantida a aplicação do concurso material.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.